Tribunal: TJDFT
Processo: 0700560-84.2023.8.07.0013
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-17
Data de publicação: 2023-08-31

Ementa:
PENAL, PROCESSO PENAL E ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. APELAÇÕES CRIMINAIS. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO. PRELIMINAR DE NULIDADE DAS PROVAS. DENÚNCIA ANÔNIMA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. SUFICIÊNCIA DAS PROVAS. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA ADEQUADA E PROPORCIONAL.

1. A denúncia anônima pode servir de base válida à investigação, desde que esta seja seguida de diligências realizadas para averiguar os fatos nela noticiados.

2. Não há que se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se mostra robusto e coeso no sentido de comprovar a materialidade do ato infracional e a autoria imputada aos adolescentes.

3. A prática de ato infracional cometido mediante grave ameaça ou violência a pessoa, por si só, justifica a imposição da medida socioeducativa de internação. Desse modo, incensurável a sua aplicação aos adolescentes que cometeram ato infracional análogo ao crime de latrocínio, ainda que não tenham passagens anteriores.

4. Preliminar de nulidade rejeitada.

5. Apelações desprovidas.